Tribunal: TJDFT
Processo: 0724735-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0724735-18.2022.8.07.0001 APELANTE: DAHER CHAGAS MITTELSTAEDT FILHO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: ALEXANDRE MENDONÇA DOS SANTOS, DAHER CHAGAS MITTELSTAEDT FILHO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por DAHER CHAGAS MITTELSTAEDT FILHO (ID 48631299) e por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP (ID 48631303) contra sentença (ID 48631297) da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que apresentou o seguinte dispositivo, em ação de reintegração de posse (autos principais no 0724735-18.2022.8.07.0001, ajuizada por ALEXANDRE MENDONÇA DOS SANTOS em face de DAHER CHAGAS MITTELSTAEDT FILHO e de TERRACAP, na inicial emendada de ID 48631227) e em duas oposições (autos no 0700348-48.2023.8.07.0018 e no 0700009-89.2023.8.07.0018, ambas apresentadas por DAHER CHAGAS MITTELSTAEDT FILHO em face do autor da ação principal): 3. Dispositivo - Oposições I. Processo n. 0700009-89.2023.8.07.0018 Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial de ID 147251808 e JULGO EXTINTO o processo n. 0700009-89.2023.8.07.0018 SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro 485, I, do CPC, ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais descritos nos incisos III e IV do CPC. Custas nos termos da lei. Sem honorários. II. Processo n. 0700348-48.2023.8.07.0018 Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e RESOLVO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, V, do CPC, ante a configuração de litispendência. Custas nos termos da lei. Sem honorários. - Autos Principais III. Processo n. 0724735-18.2022.8.07.0001 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais descritos na ação principal para reintegrar o autor na posse do imóvel. DETERMINO a expedição de mandado de reintegração de posse em favor de ALEXANDRE MENDONÇA DOS SANTOS, a ser cumprido de imediato. Torno definitiva a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência (ID 88150135) dos autos principais, e, tendo em vista a informação de descumprimento da ordem judicial (ID 126897152), confiro a essa decisão força de mandado. Resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Custas e despesas na forma da Lei (artigos 82, § 2o, 84 e 98 a 102 do CPC). Considerando os requisitos referenciados no artigo 85, § 2o, do CPC, condeno os réus no pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Dessa sentença, apelam DAHER CHAGAS MITTELSTAEDT FILHO (ID 48631299) e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Preliminarmente, vejo que em sede de contrarrazões ao apelo interposto por DAHER, a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP suscita preliminar de não conhecimento do recurso, com a seguinte argumentação (ID 48631307, p. 2): 3. O recorrente [DAHER] não é beneficiário da justiça gratuita e possui advogado regularmente constituído no feito. 4. Todavia, quando do peticionamento da apelação a guia e o comprovante acostado aos autos que comprovariam a regularidade na interposição do recurso, não correspondem a estes autos, mas sim aos autos associados, ação de oposição no0700348-48.2023-8.07.0018. 5. Assim, deve o recurso não ser conhecido, pela deserção. Da mesma maneira, nas contrarrazões apresentadas por ALEXANDRE MENDONÇA DOS SANTOS ao apelo da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP (ID 48631311), há duas preliminares para não conhecimento do recurso, sendo uma delas também relativa a possível irregularidade no preparo recursal. Pois bem. Brevemente relatados, decido. Passo a analisar, inicialmente, a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela TERRACAP em face do apelo de DAHER. O Código de Processo Civil prevê a necessidade de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos seguintes termos: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. Tribunal de Justiça, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, exige a juntada concomitante da guia correta e do respectivo comprovante de pagamento. Confira-se: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. – grifo nosso De se ver que, realmente, que a guia de custas (ID 48631300) que acompanha as razões do apelo interposto por DAHER CHAGAS MITTELSTAEDT faz referência a outro processo: no 0700348-48.2023.8.07.0018, o qual não pode ser confundido com este feito no 0724735-18.2022.8.07.0001. Nesse descortino, evidenciado que não se encontra comprovado o recolhimento do preparo com a interposição do recurso, o reconhecimento da falta de demonstração desse requisito de admissibilidade implicará o não conhecimento da apelação de DAHER. Por conseguinte, necessário intimar e DAHER CHAGAS MITTELSTAEDT para que, promova o recolhimento em dobro do preparo. Passo a analisar, agora, a preliminar para não conhecimento do apelo da TERRACAP, suscitada pelo autor ALEXANDRE MENDONÇA DOS SANTOS, nas contrarrazões de ID 48631311, por possível irregularidade no preparo recursal. Pois bem. Ao compulsar a guia de custas e o comprovante de pagamento juntados pela empresa pública, nos IDs 48631304 e 48631305, verifico que houve a indicação correta do número do processo referência, mas não houve menção à TERRACAP como parte integrante do polo passivo da demanda, o que representa irregularidade relativa, uma vez que resta indubitável que ela também integra o polo passivo da demanda, conforme se vê da própria inicial emendada de ID 48631227. Por conseguinte, como bem salientou o autor ALEXANDRE, nas contrarrazões apresentadas, há – no comprovante de pagamento – menção a “DAHER CHAGAS MITTELSTAEDT FILHO” no campo destinado a “Nome do pagador”. Contudo, além de haver a indicação correta de um CNPJ no campo “CPF/CNPJ do pagador”, que é da própria TERRACAP, não há – entre os requisitos do preparo recursal – que seja a própria parte recorrente a responsável pelo pagamento do preparo. Trata-se, mais uma vez, de mero equívoco no preenchimento, que não compromete o preparo recursal. Daí, rejeito a alegação formulada por ALEXANDRE MENDONÇA DOS SANTOS, nas contrarrazões de ID 48631311, em relação à alegada irregularidade no preparo do recurso apresentado pela TERRACAP. Ante o exposto, determino a intimação de DAHER CHAGAS MITTELSTAEDT para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos, para elaboração de relatório e voto. Brasília, 8 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator